Tribunal: TCU
Processo: 010.257/2019-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração interposto contra decisão em recurso de reconsideração em tomada de contas especial, que julgou suas contas irregulares com débito e multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francy Neudes Ferreira Correa contra o Acórdão 10812/2023-TCU-Primeira Câmara , proferido em recurso de reconsideração em face do Acórdão 2463/2022-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual este Tribunal julgou irregulares as suas contas, com condenação em débito e multa, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS), no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 287 do Regimento Interno do TCU, em: 9.1. conhecer destes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. comunicar esta deliberação ao embargante e ao Fundo Nacional de Saúde.